Tribunal: TJSP
Processo: 2213881-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Embargos recebidos sem a concessão de efeito suspensivo. Pretensão a que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos: não acolhimento. Regra do art. 919, caput, do CPC, ausente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a relevância de argumentos da embargante a autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Embargos recebidos sem a concessão de efeito suspensivo. Pretensão a que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos: não acolhimento. Regra do art. 919, caput, do CPC, ausente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a relevância de argumentos da embargante a autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Requisitos autorizadores da tutela recursal que não mais se verificam, ficando esta revogada. Decisão mantida. Recurso improvido.